Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-97.2010.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000339-97.2010.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[COMPENSADOS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.727.111/0001-20 (VÍTIMA), OILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 862.324.871-68 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), OSMAR ANTONIO DE AVILA MARTINS DA SILVA - CPF: 684.792.559-00 (APELANTE), IVANILDO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 785.575.341-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ZOE MIRANDA FERREIRA - CPF: 571.834.901-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RONAIR FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 767.889.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000339-97.2010.8.11.0010

APELANTE: OILSON MARTINS DA SILVA, OSMAR ANTONIO DE AVILA MARTINS DA SILVA, IVANILDO RODRIGUES DE JESUS, ZOE MIRANDA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES
OILSON
,
OSMAR
E
IVANILDO
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA
ZOE
.

RECURSOS DOS ACUSADOS

OSMAR
,
OILSON
E
IVANILDO
–
PRELIMINARES
DE NULIDADE PROCESSUAL:
I)
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PRECLUSÃO LÓGICA DA JUNTADA DA DECISÃO E DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS – EXISTÊNCIA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTOS QUE FORAM JUNTADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS;
II)
DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, IVANILDO, OBTIDO MEDIANTE TORTURA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA;
III)
FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E SUA AUSÊNCIA NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CAUSÍDICO QUE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO E NÃO SE MANIFESTOU NO MOMENTO OPORTUNO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS,
OSMAR
E
OILSON
, QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO EXAME REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NA
RES FURTIVAE
– INOCORRÊNCIA – AVALIAÇÃO QUE COMPROVA O VALOR ECONÔMICO DOS COMPENSADOS DE MADEIRA SUBTRAÍDOS DA EMPRESA-VÍTIMA – DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICOS ESPECÍFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU,
IVANILDO
, EM RAZÃO:
A)
DA ATIPICIDADE DO CRIME DE
CONTIDO NO ART. 155, §4
o
DO CÓDIGO PENAL
– POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL;
B.1)
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO
ART. 180, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE ATESTAM SUA RESPONSABILIDADE PENAL NA RECEPTAÇÃO DO MATERIAL SUBTRAÍDO DA FÁBRICA DA VÍTIMA;
B.2)
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL;
B.3)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS MODALIDADES CULPOSA OU TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM – PLEITO DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DO ACUSADO IVANILDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS
OILSON
E
IVANILDO
– MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ATINENTES AO REPOUSO NOTURNO E À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO E PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – REDUÇÃO
DE OFÍCIO
DA FRAÇÃO PARA 1/2 (METADE) – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ALIADO AO
QUANTUM
FIXADO PARA AS REPRIMENDAS – ISENÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA DE APLICAÇÃO COGENTE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Se existe decisão judicial deferindo a interceptação telefônica nos terminais usados pelos apelantes, inviável se falar na ausência de autorização da medida.

Não se pode alegar a nulidade processual por cerceamento de defesa, quando a decisão judicial que autorizou as interceptações e o relatório final produzido pela autoridade policial são juntados aos autos antes das alegações finais, tendo ainda o magistrado concedido às partes a possibilidade de oferecer novos memoriais ou ratificar os já apresentados.

É descabida a alegação de nulidade das provas, ao argumento de que o interrogatório de um dos acusados foi obtido mediante tortura se não há comprovação nesse sentido, máxime quando o réu não confessou a prática do delito que lhe foi imputado.

A ausência de intimação do advogado acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, não bastando a alegação de nulidade processual quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa.

Não é nula a audiência para inquirição de testemunhas, realizada por carta precatória, se a solenidade foi realizada na presença de Defensor Público nomeado pelo juízo deprecado.

Afigura-se injustificável a absolvição dos apelantes quanto à prática do crime de furto qualificado, quando o conjunto probatório evidencia que eles atuavam, com habitualidade, na subtração de produtos da fábrica da vítima.

Não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a realização da avaliação acerca da qualidade e do valor econômico dos compensados de madeira apreendidos pelos investigadores de polícia.

É de se reconhecer que o réu não concorreu para a subtração dos materiais da fábrica da vítima, quando as provas colhidas no
iter
processual denotam que ele apenas receptou os objetos subtraídos pelos demais coacusados.

Inadmissível o pedido de absolvição quanto ao crime de receptação qualificada quando as provas evidenciam a materialidade do crime e a autoria dele, sobretudo quando a coisa foi apreendida na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do produto.

A conduta de maior reprovabilidade contida no §1
o
do artigo 180 do Código Penal, restou caracterizada em razão de o crime ter sido praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que o apelante receptou produtos furtados de fornecedor da empresa na qual trabalhava como motorista.

A aquisição dos compensados de madeira em local ermo, afastado do centro urbano, em período noturno, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.

A premeditação dos crimes constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

As circunstâncias dos crimes devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem de dissimulação, da prática em local ermo e em período noturno para a consumação dos crimes.

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
das reprimendas.

Se o réu não confessou a prática delitiva em sede policial, reforçando em juízo que seu interrogatório extrajudicial foi forjado pelos policiais civis, não há se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea.

A despeito de os acusados OILSON e IVANILDO terem praticados atos executórios e participado ativamente da transação ilícita, não restou caracterizado que receberam paga ou promessa de recompensa para transportar os compensados, de modo que se apresenta injustificável a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1
o
do Código Penal, basta que o agente pratique o furto no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, notadamente a ausência de vigilância e de funcionários no estabelecimento comercial.

Presentes os requisitos objetivos – condições de tempo, espaço e forma de execução – e subjetivos – unidade de desígnios – resta configurada a continuidade delitiva dos crimes, que autoriza a aplicação da regra contida no artigo 71, do Código Penal.

A indeterminação do número de infrações não impede a utilização da fração em montante superior à mínima legal, de modo que a prática dos crimes durante o período de 2 (dois) anos justificam o recrudescimento da pena na 1/2 (metade).

A despeito da primariedade dos agentes, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado ao
quantum
estabelecido na sentença [penas corpóreas superiores à 6 (seis) anos de reclusão], justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [fechado] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A alegada hipossuficiência dos agentes não possui o condão de excluir a pena pecuniária, “
pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC n. 298.188/RS).

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

RECURSO DA ACUSADA ZOE
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR A PERCA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO
A QUO
– AFASTAMENTO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Carece de interesse de agir a apelante que pleiteia sua absolvição por crimes pelos quais não foi condenada pelo juízo monocrático.

Extinta a punibilidade da apelante, ZOE, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impossível a manutenção dos efeitos secundários da sentença, incluindo a perda de bens em favor da União.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000339-97.2010.8.11.0010

RECURSO DE APELAÇÃO No
0000339-97.2010.811.0010
– CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE
JACIARA/MT.

APELANTES:
IVANILDO RODRIGUES DE JESUS,

OILSON MARTINS DA SILVA,

OSMAR ANTÔNIO DE ÁVILA MARTINS DA SILVA e

ZOE MIRANDA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
OILSON MARTINS DA SILVA
,
OSMAR ANTÔNIO DE ÁVILA MARTINS DA SILVA
,
IVANILDO RODRIGUES DE JESUS
e
ZOE MIRANDA FERREIRA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (autos n. 339-97.2010.811.0010 – Código 31800), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
OILSON
,
OSMAR
e
IVANILDO
pelo crime de furto qualificado [pelo abuso de confiança e em concurso de pessoas] praticado durante o repouso noturno e em continuidade delitiva [art. 155, §§1
o
e 4
o
, II e IV, c/c o art. 71, ambos do Código Penal]. Condenou também
IVANILDO
pela prática do delito de receptação qualificada em continuidade delitiva [art. 180, §1
o
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal]. Reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade de
todos os apelantes
, em relação ao crime de associação criminosa [art. 288, do Código Penal]. Por fim, absolveu o coacusado,
RONAIR FRANCISCO DOS SANTOS
, da prática dos crimes de furto e receptação qualificados e também extinguiu a punibilidade da apelante,
ZOE
, no tocante ao cometimento de ambas as infrações.

Os
três primeiros apelantes
foram condenados às seguintes penas: (I)
OILSON e OSMAR
– 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa; (II)
IVANILDO
– 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

OILSON
e
OSMAR
buscam suas absolvições, sob a assertiva de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, notadamente porque:
1)
o laudo pericial realizado na
res furtiva
é inconclusivo e foi confeccionado por indivíduos inabilitados para desempenhar tal
mister
;
2)
a interceptação telefônica procedida nos aparelhos celulares dos apelantes é ilegal, porquanto realizada sem autorização judicial;
3)
as provas angariadas pelo Ministério Público – notadamente os relatórios das interceptações telefônicas –, são intempestivas, uma vez que foram juntadas tardiamente, ocorrendo a preclusão lógica e consumativa delas. Subsidiariamente, batalham a readequação da dosimetria da pena, afastando as causas de aumento de pena atinentes ao repouso noturno e da continuidade delitiva. Reclamam, ainda, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, bem como a dispensa da multa e do pagamento das custas processuais [doc. digital n. 30177953].

IVANILDO
e
ZOE
, requerem,
preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade do processo, ao argumento de que:
1)
a interceptação telefônica é ilícita, porque realizada sem autorização judicial;
2)
a confissão do apelante, IVANILDO, dada na Delegacia de Polícia, foi obtida mediante tortura;
3)
o advogado dos apelantes não foi intimado para comparecer na audiência de inquirição das testemunhas de acusação, o que implica em cerceamento do direito à defesa. No
mérito
, também almejam suas absolvições quanto à prática de
ambos os crimes
, sob o argumento de que o conjunto fático-probatório é frágil para consubstanciar as condenações. Asseveram que, no tocante ao
crime de furto qualificado
, a sentença não está devidamente fundamentada e o laudo pericial realizado na
res furtivae
é imprestável, porquanto não foi elaborado por peritos especializados; em relação à
receptação qualificada
, aduzem não restar evidenciado a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime, aliado ao fato de que as provas se resumem às produzidas na fase inquisitorial, notadamente a confissão do apelante,
IVANILDO
, a qual foi obtida sob tortura. Subsidiariamente, pedem a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa ou para sua forma tentada, tendo em vista a ausência de dolo. Alternativamente, buscam a exclusão da qualificadora do
crime de receptação
, a fixação das penas no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da continuidade delitiva

e o deferimento da gratuidade da justiça.

Por fim, a apelante,
ZOE
, almeja a reforma da sentença

no capítulo em que o juízo singular decretou a perda, em favor da União, do seu caminhão Mercedes Benz, modelo 710, placa NJP-4799, tendo em vista que teve declarada extinta a sua punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, quanto à prática dos crimes pelo qual foi denunciada [docs. digitais n. 30177962 e 30177963].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos réus,
OILSON
e
OSMAR
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. Manifestou-se pelo parcial provimento do apelo de
IVANILDO
, apenas para absolvê-lo da prática do crime de furto qualificado. Ao final, opinou pelo provimento do recurso da apelante,
ZOE
, para que seja afastado os efeitos secundários da condenação, restituindo o bem declarado perdido em favor da União, e, no mérito se manifesta pelo não conhecimento do recurso, uma vez que foi declarada extinta sua punibilidade [doc. digital n. 30177970].

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento

dos recursos de
OILSON
e
OSMAR
. Em relação à
IVANILDO
, rechaçou as preliminares aventadas e, no mérito, manifestou pelo provimento em parte do apelo, para absolvê-lo da imputação do crime de furto qualificado, bem como para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastar a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal, na dosimetria do delito de receptação qualificada. Por fim, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de
ZOE
, no que concerne às teses preliminares e ao conteúdo meritório; contudo, entendeu pelo provimento do pedido atinente à restituição do bem apreendido, notadamente em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade e o afastamento dos efeitos secundários da condenação [doc. digital n. 34850484].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020